Tribunal: TJES
Processo: 5010371-86.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010371-86.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: JESSICA FRAGA RODRIGUES GADANSKI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010371-86.2023.8.08.0048

RECTES.: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECDO.: JESSICA FRAGA RODRIGUES GADANSKI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA
REALIZADA DENTRO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO JUNTO A PLATAFORMA. VEDAÇÃO CONTRATUAL DE CANCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PREJUÍZO CAUSADO POR ESTE A PLATAFORMA. COBRANÇA VÁLIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Jessica Fraga Rodrigues Gadanski em face de Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda, aduzindo a requerente que realizou uma compra que não foi entregue, sendo realizado o estorno do valor, no entanto, pouco tempo depois foi surpreendida com uma nova cobrança e negativação. Busca, assim, o cancelamento da restrição, além de danos morais. Os requeridos ofertaram defesa no ID 5771935, informando que a compra foi cancelada mediante o procedimento de
“chargeback”
, contudo, a responsabilidade pelo lançamento do crédito é da administradora do cartão. Os demandados ofertaram RI no ID 5771949, com contrarrazões no ID 5771955.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido determinando a exclusão do CPF da autora dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. Ainda, declaro a inexistência de débito. JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando as rés SOLIDARIAMENTE ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.
4 –
No mérito em si, observo que o recurso apresentado pelo recorrente comporta provimento. Segundo os termos e condições de uso do sistema de intermediação de compra e vendas da requerida Mercado Livre, referente a compra garantida (ID 5771939) é possível que o consumidor, ao não receber o produto no prazo de 28 (vinte e oito) dias, abrir reclamação junto a plataforma, possibilitando o cancelamento da compra e da cobrança dos valores. Vedado, corretamente pela plataforma, o cancelamento direto com a empresa de cartão de crédito (itens 1.3.3.2), inexistindo qualquer abusividade na referida cláusula, haja vista que uma vez não contestada a cobrança junto a plataforma, esta, superado o prazo para questionamento e reclamações, entrega o valor ao devedor. Dessa forma, o não pagamento dos valores pelo consumidor causa prejuízo a plataforma requerida, eis que a mesma tem a obrigação de entregar os valores ao vendedor. Conforme consta demonstrado nos autos, a autora, tão somente, questionou a compra junto a empresa de cartão de crédito, violando os termos do contrato aderido, e, assim, praticou ilícito contratual, ocasionando o prejuízo acima elencado. Dessa forma, a cobrança realizada pela recorrente é devida, posto que derivada de prejuízo causado pela autora junto às requeridas, que acabara entregando os valores ao vendedor, para cumprimento do contrato com este, eis que a recorrida utilizara de procedimento vedado contratualmente para questionar a cobrança. Sendo o débito cobrado válido, consequentemente, regular a sua inscrição em cadastros de inadimplentes, e, uma vez inexistindo ato ilícito praticado pelas recorrentes, não há que se falar em indenização por danos morais.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)